Tribunal: TJMT
Processo: 1016490-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016490-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.785.835/0001-55 (AGRAVANTE), MARCELO ROMANOSKI - ME - CNPJ: 27.918.372/0001-58 (AGRAVANTE), 2o Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT (AGRAVADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (AGRAVADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), JETTA COMPONENTES LTDA - EPP - CNPJ: 13.835.990/0001-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CARLA SANDRA MARCHIORO POSCHI - CPF: 001.596.940-19 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE ESPIRITO DE OLIVEIRA POLI - CPF: 816.434.540-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – RECURSO QUE BUSCA MANTER A HIGIDEZ DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES MAIS BENÉFICA PARA AS RECUPERANDAS - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – POSSIBILIDADE – CONTROLE DE LEGALIDADE DO JUÍZO – PLANO APROVADO QUE NÃO ATENDE AOS PRECEITOS DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACENTUADA DISCREPÂNCIA ENTRE A FORMA DE PAGAMENTOS DOS CREDORES DE UMA MESMA CLASSE – SUPRESSÃO DE GARANTIAS SEM ANUÊNCIA DOS CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Importa destacar que o plano de recuperação judicial, embora tenha sido aprovado pela assembleia, só adquire
status
soberano quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que depende de homologação judicial.

II - Havendo qualquer ilegalidade gritante no plano, que possa prejudicar de forma desproporcional alguns credores, deve ser convocada nova assembleia geral a fim de elaborar uma proposta mais justa e equânime que atenda de forma razoável a todos.

III - Não se vislumbra qualquer discrepância entre o decidido na origem e o entendimento jurisprudencial vigente, visto que, ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem quebrar a paridade entre credores da mesma classe, sendo flagrante a ocorrência de propostas diferenciadas e predatórias de pagamento aos respectivos credores.

IV - Além de outras várias divergências verificadas no plano apresentado, chama a atenção, também, a supressão das garantias reais, sem a expressa anuência dos seus titulares. Nesse caso, há vários precedentes tanto deste Tribunal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de tornar indispensável a anuência do credor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA-ME e MARCELO ROMANOSKI-ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1000571-09.2020.8.11.0086, reconheceu a nulidade do plano de recuperação judicial e seus aditivos. Ato contínuo, determinou que no prazo de 30 (trinta) dias, seja apresentado novo plano de recuperação judicial, com a sanação das irregularidades apontadas, sob pena de convolação em falência.

Para tanto, os agravantes alegam que a decisão foi proferida de inopino, sem que tivessem sido intimados previamente para os devidos esclarecimentos acerca do plano de Recuperação Judicial, hipótese que claramente viola o primado da proibição da decisão surpresa.

Defendem a legalidade do Plano de Recuperação Judicial, sobretudo da possibilidade de tratamento diferenciado entre os credores, máxime por ter sido aprovado pela maioria dos credores, na forma definida pela legislação vigente.

Esclarecem que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em janeiro de 2021, sendo que o Administrador Judicial apenas em período recente suscitou a ilegalidade do plano, o que causa insegurança jurídica e prejuízos em face dos credores, inclusive, com risco para o soerguimento do grupo empresarial recuperando.

Dessa forma, entendem que cabe ao Juízo de origem apenas homologar o plano de recuperação judicial, conforme aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

O Banco Santander S.A. e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB MT/MS, apresentaram respectivamente suas contrarrazões, oportunidade em que pugnaram, em uníssimo, pelo desprovimento do recurso (id no 104780991 e id no 105042975).

No id no 110284490,
o Parquet
pugnou pela intimação das Agravantes para que se manifestassem acerca da manutenção do interesse recursal, uma vez que apresentado novo plano de recuperação nos autos de origem.

As Agravantes, no id no 110871952, apresentaram manifestação onde reiteraram o interesse recursal.

A Douta Procuradoria de Justiça, por fim, pugnou pelo não conhecimento do presente recurso, em razão da perda de objeto superveniente, devido à aprovação do novo plano de recuperação pela Assembleia Geral de Credores - AGC (id no 115832975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO

Eminentes pares:

Ao apresentar seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto, devido à aprovação do novo plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores.

Consoante entendimento do
Parquet
,
não se mostra útil, tampouco adequado, a manutenção da discussão acerca de plano anterior, que foram identificadas várias nulidades, quando há aprovação do novo plano apresentado
.

Nesse ponto, com a devida vênia, sem razão o órgão ministerial.

Afinal, subsiste o interesse recursal da recuperanda, ora agravante, na medida em que o segundo plano de recuperação judicial apenas foi apresentado em razão do primeiro não ter sido homologado pelo juízo de origem e isso, ainda, apenas por formalidade, na expectativa de que o primeiro plano, que lhe é mais benéfico, prevaleça ao final, justamente do julgamento do presente recurso.

Assim, portanto,
REJEITO A PRELIMINAR
de perda do objeto, suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

- MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão gravita em torno da decisão que reconheceu a nulidade do plano de recuperação judicial e seus aditivos. Ato contínuo, determinou que, no prazo de 30 (trinta) dias, o grupo empresarial recuperando, ora Agravante, apresentasse novo plano de recuperação judicial, com a sanação das irregularidades apontadas, sob pena de convolação em falência.

Pois bem, primeiramente, importa destacar que o plano de recuperação judicial, embora tenha sido aprovado pela assembleia, só adquire
status
soberano quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que depende de homologação judicial.

Assim, havendo qualquer ilegalidade gritante no plano, que possa prejudicar de forma desproporcional alguns credores, deve ser convocada nova assembleia geral a fim de elaborar uma proposta mais justa e equânime que atenda de forma razoável a todos.

Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – DECISÃO QUE CONCEDE A RJ – LEGITIMIDADE PARA RECORRER – QUALQUER UM DOS CREDORES E O MP – ART. 52 DA LEI 11.101/2005 – PREMISSAS GENÉRICAS NA CLASSE TRABALHISTA – FORMA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE CLAREZA – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitido a qualquer credor ou ao MP interpor Agravo de Instrumento contra decisão que conceder recuperação judicial (§2o do art. 52 da Lei 11.101/2005).

O Plano de RJ deverá conter discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, dentre os quais a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, cuja inobservância implica na nulidade de tais premissas, devendo novo plano ser apresentado (artigos 53, I, e 50, I, da LFRJ).

(N.U 1017516-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Em razão do exposto, não se vislumbra qualquer discrepância entre o decidido na origem e o entendimento jurisprudencial vigente, visto que, ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem quebrar a paridade entre credores da mesma classe, sendo flagrante a ocorrência de propostas diferenciadas e predatórias de pagamento aos respectivos credores.

A decisão de base, ao descer às minúcias do plano aprovado na AGC, no id no 47850830, destacou as seguintes disparidades:

a) Sicoob União com deságio de 70% (setenta por cento), carência de 24 (vinte e quatro) meses, pagamento em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais, sem correção e juros;

b) Banco Bradesco S/A: Deságio de 20% (vinte por cento), carência de 12 (doze) meses, pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e encargos de juros de 30% ao ano + TR;

c) Banco do Brasil S/A: Deságio de 20%, sem carência, pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais e encargos de juros de 0,5% ao mês + TR.

Na classe dos credores quirografários, foram verificadas as seguintes discrepâncias:

a) Dipecar Distribuidora de Peças e Acessórios para Carretas Ltda./ Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A./ Fabbof Indústria Metalúrgica Ltda./ Metalúrgica Cechinato Ltda./Pacaembu Auto Peças Ltda./ Palusa Distribuidora de Auto Peças Ltda./ Qualitycom Autopeças Importação e Exportação Ltda./ Resfri Ar Climatizadores e Equipamentos Ltda./ Saae – Serviço Autônomo de Água e Esgoto: Deságio de 70% (setenta por cento), carência de 24 (vinte e quatro) meses, pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, sem correção e juros.;

b) B. L. FIBRAS LTDA: Sem deságio, sem carência e o pagamento em 07 (sete) parcelas mensais;

c) Aguilera Auto Peças LTDA: Sem deságio, sem carência e o pagamento em 08 (oito) parcelas mensais;

d) Cunhados Comércio de Auto Peças Elétricas LTDA: Sem deságio, sem carência e o pagamento em 30 (trinta) parcelas mensais.

Além de outras várias divergências verificadas no plano apresentado, chama a atenção, também, a supressão das garantias reais, sem a expressa anuência dos seus titulares.

Nesse caso, há vários precedentes tanto deste Tribunal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de tornar indispensável a anuência do credor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DOS COOBRIGADOS/CODEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de recuperação judicial. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3
. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.
4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei 11.101/2005. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1853498/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2021
, DJe 06/10/2021) (destaquei e grifei)

Assim, a decisão recorrida, que rejeitou o plano de recuperação judicial e, por consequência, determinou a realização de nova Assembleia Geral de Credores, mostra-se irretocável, devendo ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022